Tribunal: STF
Processo: ADI 97
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-22
Data de publicação: 1989-11-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO ADVOGADO-GERAL
DA UNIÃO. EXGESE DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO.
- COMPETE AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, A DEFESA DA NORMA LEGAL OU ATO NORMATIVO
IMPUGNADO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA FEDERAL OU ESTADUAL.
- NÃO EXISTE CONTRADIÇÃO ENTRE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NORMAL DO
ADVOGADO DA UNIÃO, FIXADA NO CAPUT DO ARTIGO 131 DA CARTA MAGNA,
E O DA DEFESA DE NORMA OU ATO INQUINADO, EM TESE, COMO
INCONSTITUCIONAL, QUANDO FUNCIONA COMO CURADOR ESPECIAL, POR CAUSA
DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE.
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE NO SENTIDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, PARA QUE APRESENTE A DEFESA DAS
NORMAS ESTADUAIS IMPUGNADAS.